Tribunal: TCU
Processo: 027.636/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, referente a atos praticados no período de 2007 a 2009, autuada em atendimento ao Acórdão 2.190/2022-Plenário, por meio do qual se apreciou representação sobre possíveis irregularidades na Câmara de Comércio Exterior, no Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações e na Secretaria do Tesouro Nacional, relacionadas à concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - Equalização para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida tomada de contas especial referente a atos praticados em 2007 a 2009, autuada em atendimento ao Acórdão 2190/2022-TCU-Plenário , por meio do qual se apreciou representação sobre possíveis irregularidades na Câmara de Comércio Exterior, no Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações e na Secretaria do Tesouro Nacional, relacionadas à concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - Equalização para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 201, § 3o, e 212, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. arquivar o processo, por ausência dos pressupostos de sua constituição e desenvolvimento válido e regular; 9.2. retirar a chancela de sigilo que recai sobre as operações de financiamento examinadas no feito; 9.3. juntar cópia do inteiro teor desta deliberação ao TC Processo 015.853/2018-7 ; e 9.4. comunicar esta decisão à Câmara de Comércio Exterior, ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações e à Secretaria do Tesouro Nacional.